Tribunal: STJ
Processo: 5076510-90.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2413409 - RS (2023/0241483-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PEDRO DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADOS
: MAURICIO BALDISSEROTTO - RS062518
MARIANA CAPAVERDE BALDISSEROTTO - RS060610
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
TUTELA
ANTECIPADA.
REVOGAÇÃO.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA N. 1.401.560/MT. TEMA N. 692 DO STJ. TESE
REAFIRMADA NO EXAME DA PET N. 12.482/DF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No exame da Pet n. 12.482/DF, a Primeira Seção desta Corte
ratificou o entendimento firmado no julgamento do Tema n. 692/STJ, no
sentido de que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela obriga a
parte autora à restituição dos valores recebidos, deixando assente, ainda, que
não haveria a modulação dos efeitos do julgado, por não haver alteração, mas
sim reafirmação da jurisprudência dominante desta Corte.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f23b6052-642e-4693-9ff9-acf8b93a75ed

Documento eletrônico VDA53262413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:12
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f23b6052-642e-4693-9ff9-acf8b93a75ed

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2413409 - RS (2023/0241483-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: PEDRO DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADOS
: MAURICIO BALDISSEROTTO - RS062518
MARIANA CAPAVERDE BALDISSEROTTO - RS060610
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
TUTELA
ANTECIPADA.
REVOGAÇÃO.
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA N. 1.401.560/MT. TEMA N. 692 DO STJ. TESE
REAFIRMADA NO EXAME DA PET N. 12.482/DF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. No exame da Pet n. 12.482/DF, a Primeira Seção desta Corte
ratificou o entendimento firmado no julgamento do Tema n. 692/STJ, no
sentido de que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela obriga a
parte autora à restituição dos valores recebidos, deixando assente, ainda, que
não haveria a modulação dos efeitos do julgado, por não haver alteração, mas
sim reafirmação da jurisprudência dominante desta Corte.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PEDRO DOS SANTOS RIBEIRO
contra decisão de minha relatoria, assim ementada (fl. 248):

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
TUTELA
ANTECIPADA.
REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 1.401.560/MT. TEMA
N. 692 DO STJ. TESE REAFIRMADA NO EXAME DA PET N. 12.482/DF.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

O agravante alega a inaplicabilidade do Tema n. 692 do STJ à hipótese,
argumentando que "[a] circunstância peculiar – distinguishing – que afasta a aplicabilidade
Documento eletrônico VDA52685236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: 0333c8bf-b3e4-4813-91fe-81e254997038

do acima decidido em relação ao caso concreto está inserida no momento em que foi
proferida a decisão que concedeu a tutela antecipada e também a decisão que a revogou,
época em que sequer havia entendimento jurisprudencial consolidado abarcando a
determinação de devolução dos valores" (fl. 278).
Assinala que, no caso, a concessão da tutela antecipada e o trânsito em julgado
da decisão que a revogou ocorreram antes da modificação jurisprudencial introduzida no
julgamento do
cujo trânsito em julgado ocorreu apenas em
REsp n. 1.401.560/MT,
13/10/2015.
Assim, requer a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a
impossibilidade de devolução dos valores recebidos de boa-fé pelo segurado.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Conforme assinalado na decisão agravada, a questão da devolução das quantias
recebidas pelo beneficiário do Regime Geral da Previdência Social - RGPS, em virtude de
decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada, foi objeto de análise no
(julgado em
DJe de
, sob o rito dos
REsp n. 1.401.560/MT
12/2/2014,
13/10/2015)
julgamentos repetitivos, tendo sido firmada a seguinte tese (Tema n. 692/STJ): "a reforma
da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios
previdenciários indevidamente recebidos".
Posteriormente, a Primeira Seção desta Corte, em questão de ordem na Pet n.
12.482/DF, da relatoria do Ministro Og Fernandes (DJe de
, reafirmou a tese
24/5/2022)
contida no referido Tema n. 692/STJ, com acréscimo redacional a fim de ajustá-la à nova
legislação de regência, nestes termos: "[a] reforma da decisão que antecipa os efeitos da
tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou
assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda
30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo
pago".
É certo, ainda, que, na oportunidade, a Primeira Seção deixou assente ser
inviável a modulação dos efeitos do julgado, por não haver alteração, mas sim, reafirmação
da jurisprudência dominante desta Corte. A propósito: "[n]a própria Pet 12.482/DF,
entendeu-se que
dos efeitos
não haveria modulação
para eventualmente afastar a
s, uma vez que não houve alteração, mas sim
solução do caso a feitos anteriore
Documento eletrônico VDA52685236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: 0333c8bf-b3e4-4813-91fe-81e254997038

reafirmação da jurisprudência dominante do STJ" (AgInt no
relator
REsp n. 2.073.302/RS,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
14/3/2024;
sem grifos no original).
Confiram-se, ainda, os seguintes julgados, a título ilustrativo:

PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
ACIDENTÁRIA.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
EM
TUTELA
ANTECIPADA
POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA N. 692/STJ. PRECEDENTES.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCABÍVEL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
APENAS REAFIRMADA. NESTA CORTE, DEU-SE PROVIMENTO AO
RECURSO DO INSS. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA QUE DEU PROVIMENTO AO
RECURSO DO INSS PELOS SEUS FUNDAMENTOS.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS, em
desfavor do ora agravante, contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento
de sentença.
, deu-se provimento para afastar a incidência do Tema
No Tribunal a quo
n. 692/STJ. Em juízo de retratação, manteve-se o afastamento do Tema n. 692/STJ,
ao argumento de que a tutela foi concedida anteriormente (em 2013) ao
.
julgamento do referido tema ocorrido somente em 13/10/2015
II - No STJ, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que deu
provimento ao recurso especial, determinando a devolução dos valores
percebidos em virtude de tutela antecipada revogada, aplicando o Tema n. 692
. Na petição de agravo interno, a parte agravante repisa as alegações que foram
/STJ
objeto de análise na decisão recorrida.
[...]
V - Dessa forma, tendo em vista que o pedido elaborado no recurso especial
ora em apreço está em sintonia com a tese jurídica final firmada no Tema n. 692/STJ,
torna-se evidente que não assiste razão ao agravante.
VI - Por fim, "não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no
caso em tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do
§ 3o,
art. 927,
do CPC. Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim
.
reafirmação da jurisprudência dominante do STJ"
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.176.849/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
18/6/2025,
25/6/2025;

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO VIA
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. NATUREZA
PRECÁRIA DA DECISÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO DESPROVIDO.
TEMA 692/STJ.
1. A decisão monocrática proferida no julgamento do recurso especial
determinou a devolução dos valores recebidos por antecipação de tutela
posteriormente revogada, em conformidade com o entendimento firmado no
que obriga a devolução dos valores dos benefícios previdenciários ou
Tema 692/STJ,
Documento eletrônico VDA52685236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: 0333c8bf-b3e4-4813-91fe-81e254997038

assistenciais recebidos, podendo ser feito por meio de desconto em valor que não
exceda 30% de eventual benefício que ainda estiver sendo pago.
2. A Primeira Seção do STJ, no exame da Pet n. 12.482/DF, deixou
assente ser inviável a modulação dos efeitos do julgado, por não haver alteração,
mas sim reafirmação da jurisprudência dominante desta Corte Superior.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.182.405/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
13/8/2025,
19/8/2025;

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES
RECEBIDOS. TEMA N. 692/STJ. EXCEÇÃO PREVISTA NO ITEM 19.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO, MAS REAFIRMAÇÃO
DA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A Primeira Seção desta Corte, em questão de ordem suscitada no
(Tema n. 692/STJ), reafirmou a tese repetitiva de que "[a]
REsp n. 1.401.560/MT
reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a
devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que
pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da
importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago" (PET n. 12.482
/MG, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de
.
24/5/2022)
2. "Não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em
tela, uma vez que não se encontra presente o requisito do
§ 3o, do CPC.
art. 927,
Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim reafirmação da
(PET n. 12.482/MG, item 20, relator Ministro
jurisprudência dominante do STJ"
Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de
.
24/5/2022)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.154.745/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
24/2/2025,
5/3/2025;

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO
DEVOLUÇÃO DE
CPC/2015.
VALORES
RECEBIDOS
EM
RAZÃO
DE
TUTELA
ANTECIPADA
POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA REPETITIVO 692/STJ. TESE
REAFIRMADA NA QO NA PET N. 12.482/DF.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou posição no Tema Repetitivo 692 (
no sentido de que os valores recebidos por decisão judicial
REsp 1.401.560/MT)
precária, posteriormente revogada, devem ser devolvidos. Proposta a revisão do
entendimento em Questão de Ordem autuada como Pet 12.482/DF, Rel. Min. Og
Fernandes, Primeira Seção, DJe de
decidiu-se no sentido de reafirmar, com
24/5/2022,
ajustes redacionais, a possibilidade de devolução na referida hipótese.3. Na hipótese, o
Tribunal de origem concluiu ser indevida a devolução dos valores recebidos em tais
Documento eletrônico VDA52685236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: 0333c8bf-b3e4-4813-91fe-81e254997038

circunstâncias em razão da boa-fé e do caráter alimentar dos valores, recebidos. Ao
assim decidir, contudo, divergiu do entendimento desta Corte, uniformizado sob o rito
dos julgamentos repetitivos. Precedentes.
4. Não procede a alegada inaplicabilidade do
por
Tema 692/STJ
alteração do panorama legislativo, haja vista que a questão dos autos teve a
modulação dos efeitos do julgado afastada, por ausência do requisito do art. 927,
§ 3o, do CPC. Saliente-se que, no caso sob exame, não houve alteração, mas sim
reafirmação da jurisprudência dominante do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.147.265/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
18/11/2024,
26/11/2024;

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
TUTELA ANTECIPADA. REVOGAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 692/STJ. TESE REAFIRMADA NO
EXAME DA PET N. 12.482/DF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No julgamento da Pet n. 12.482/DF, a Primeira Seção desta Corte ratificou
o entendimento firmado no julgamento do Tema n. 692/STJ, no sentido de que a
reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela obriga a parte autora à restituição
dos valores recebidos, deixando assente, ainda, que não haveria a modulação dos
efeitos do julgado, por não haver alteração, mas sim reafirmação da
jurisprudência dominante desta Corte.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.649.167/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
12/2/2025,
18/2/2025;

Como se percebe, a decisão agravada encontra-se em conformidade com a
pacífica orientação deste Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, motivo pelo qual
deve ser mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É voto.
Documento eletrônico VDA52685236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 28/11/2025 15:54:12
Código de Controle do Documento: 0333c8bf-b3e4-4813-91fe-81e254997038

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.413.409 / RS
Número Registro: 2023/0241483-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03258418320108210010
0325841832010821001050011439820108210010
3258418320108210010
325841832010821001050011439820108210010 50011439820108210010 50765109020228217000
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: PEDRO DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADOS : MAURICIO BALDISSEROTTO - RS062518
MARIANA CAPAVERDE BALDISSEROTTO - RS060610
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO DOS SANTOS RIBEIRO
ADVOGADOS : MAURICIO BALDISSEROTTO - RS062518
MARIANA CAPAVERDE BALDISSEROTTO - RS060610
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA53245848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:10
Código de Controle do Documento: 5d86724c-c0a3-4fea-987f-03a57ba28c15

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:10
Código de Controle do Documento: 5d86724c-c0a3-4fea-987f-03a57ba28c15